Tribunal: STF
Processo: HC 216565
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal militar. Corrupção passiva. Policial militar. Recebimento de vantagens indevidas de diversos integrantes da facção criminosa “comando vermelho”. Repasse de informações a respeito de datas, horários e locais de operações policiais. Continuidade delitiva. Princípio da especialidade. Não aplicação do art. 71 do Código Penal. Aplicação do Código Penal Militar. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    I - A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.